Tribunal: TJSP
Processo: 2153636-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – POSSIBILIDADE. 1. Na hipótese da

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – POSSIBILIDADE. 1. Na hipótese da pessoa natural, a mera afirmação de que a parte interessada não está em condições de recolher as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou da respectiva família, é suficiente para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 2. A contratação de Advogado Particular, para a representação dos respectivos interesses, não configura nenhum óbice à concessão dos benefícios postulados, por força do disposto no artigo 99, § 4o, do CPC/15. 3. A titularidade de eventual patrimônio (bem imóvel e veículo automotor), igualmente, é desimportante, porquanto, em regra, não pode ser utilizada como parâmetro para a avaliação da hipossuficiência financeira. 4. A eventual possibilidade de alienação, para os fins de viabilizar o recolhimento das despesas do processo, mediante a desconsideração da presunção relativa, é totalmente descabida e desprovida de razoabilidade. 5. Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 6. Benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor da parte autora, indeferidos em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão recorrida, reformada, para conceder os referidos benefícios, em favor da parte agravante. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, provido.